Tribunal: TJPA
Processo: 0812208-32.2019.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0812208-32.2019.8.14.0040

JUÍZO SENTENCIANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: RAIMUNDO VICENTE SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO DE COBRANÇA DE FGTS. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA IRREGULAR. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO PARCIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. SENTENÇA ILÍQUIDA. FIXAÇÃO NA FASE DE CUMPRIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Município de Parauapebas contra sentença que homologou acordo em cumprimento de sentença oriundo de ação de cobrança de FGTS e fixou honorários advocatícios sucumbenciais em favor do advogado do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, diante da aplicação da regra prevista no art. 85, § 4º, II do CPC, conforme definido na fase de conhecimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A procedência da ação de conhecimento fixou a responsabilidade do Município, que foi a parte vencida, razão pela qual subsiste o dever de arcar com os honorários sucumbenciais, conforme os princípios da sucumbência e da causalidade.

4. O título executivo expressamente determinou a fixação dos honorários advocatícios na fase de liquidação, por se tratar de sentença ilíquida, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC.

5. A concordância das partes no cumprimento de sentença restringiu-se à aplicação do índice de correção monetária (TR), não abrangendo transação sobre a verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso de apelação desprovido.

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput, §§ 4º, II, e 11.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AI 1.0000.18.088752-3/005; TJ-SP, AI 2058413-35.2024.8.26.0000.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 35ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada no dia 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS contra RAIMUNDO VICENTE SILVA, diante da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos de Cumprimento de Sentença oriundo de Ação de Cobrança de FGTS (Proc. 0812208-32.2019.8.14.0040), promovida pelo Apelado.

A sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

“Como as partes concordaram com os termos do cumprimento de sentença, condeno o réu a pagar ao advogado do autor, a título de honorários sucumbenciais, o importe de 10% do valor da causa. Cumpra-se o determinado na decisão id. 55669085.”

Em suas razões, o Apelante sustenta que a sentença deve ser reformada por entender que não cabe a condenação exclusiva do Município ao pagamento de honorários sucumbenciais em sentença meramente homologatória de acordo. Alega que, como o acordo firmado entre as partes não dispôs sobre a distribuição das verbas de sucumbência, restaria inviabilizada a fixação judicial dos honorários advocatícios. Defende que, na ausência de estipulação expressa, cada parte deve arcar com os honorários de seus respectivos patronos. Requer, ao final, a reforma da sentença nesse aspecto, para afastar a condenação exclusiva do Município ao pagamento dos honorários de sucumbência.

Aduz ainda que os cálculos apresentados na sentença deveriam ter considerado exclusivamente aqueles ofertados pelo Município, com os quais o exequente concordou, e não novos valores posteriormente juntados pelo Apelado.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso. Sustenta que o acordo firmado entre as partes não contemplou os honorários advocatícios de sucumbência, os quais foram expressamente requeridos no cumprimento de sentença, nos termos do acórdão proferido na fase de conhecimento, que determinou sua fixação na fase de liquidação. Argumenta que não houve renúncia ou transação sobre a verba honorária e que o direito do advogado subsiste, nos termos do art. 24, §4º, do Estatuto da OAB.

Requer, ao final, o desprovimento do recurso, com a majoração dos honorários advocatícios.

A Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, informa que deixa atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação passando a examiná-lo.

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação do apelante ao pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência na fase de cumprimento de sentença, diante da aplicação da regra prevista no

art. 85, § 4º, II do CPC, conforme definido na fase de conhecimento.

No caso em exame, verifica-se que a ação de conhecimento foi julgada procedente para condenar o Apelante ao pagamento de valores a título de FGTS decorrente da nulidade da contratação temporária. Em sede de remessa necessária, a sentença foi parcialmente modificada coma determinação de que os honorários advocatícios fossem arbitrados em liquidação de sentença, de acordo com o art. 85, § 4º, II do CPC, por se tratar de sentença ilíquida.

Nota-se que a parte sucumbente na fase de conhecimento foi o Apelante, diante da procedência da ação.

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, o Apelado concordou com a aplicação da TR como índice de correção monetária, no entanto, requereu expressamente o arbitramento dos honorários, conforme definido na fase de conhecimento, ou seja, na fase de liquidação, por se tratar de condenação ilíquida (id.

170863670).

Desta forma, ao contrário do que afirma o Recorrente, a concordância das partes diz respeito ao índice de correção monetária aplicável à condenação (TR), não abrangendo os honorários advocatícios de sucumbência, os quais, diante da procedência da ação de conhecimento, devem ser mantidos em desfavor do Ente Público, pelos princípios da causalidade, da sucumbência e pelo que dispõe o art. 85 85,
caput
do CPC.

Neste sentido destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - FIXAÇÃO HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEVIDO - RECURSO PROVIDO. 1. Dispõe o art. 85, § 4, II, do CPC, que, sendo ilíquida a sentença, a definição do valor somente ocorrerá quando liquidado o julgado.
2. A definição dos valores referente aos honorários sucumbenciais a serem pagos pelo agravado foi apenas postergada para a etapa de liquidação de sentença, motivo pelo qual deve a decisão fixa-los
. 3. Recurso provido.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 26517528520238130000 1.0000.18.088752-3/005, Relator.: Des .(a) Jair Varão, Data de Julgamento: 25/04/2024, 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/04/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento de sentença – Título executivo que determinou o arbitramento dos honorários em cumprimento de sentença, nos termos do art. 85, § 4º, inc. II, do CPC –
Ausência de resistência do Município em relação ao valor da condenação – Valor homologado sem fixação de honorários – Arbitramento de honorários relativos à fase de conhecimento devido – Recurso de agravo de instrumento provido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2058413-35 .2024.8.26.0000 Sorocaba, Relator.: J . M. Ribeiro de Paula, Data de Julgamento: 06/06/2024, 12ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 06/06/2024)

Por fim, não há constatação de equívocos quanto ao cálculo a ser utilizado no prosseguimento do feito, pois não há determinação de que sejam utilizados os cálculos apresentados pelo Apelado, mas sim, a utilização da TR, de acordo com a concordâncias das partes.

Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos da fundamentação.

Em razão do não provimento do recurso e, com fundamento no art. 85, § 11 do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem, para o percentual de 15% sobre o valor da causa.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém (PA), 06 de outubro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025